Tribunal: STF
Processo: HC 81356
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONSISTENTE EM EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE, CUJA
EXTRADIÇÃO, ADEMAIS, SERIA FRUTO DE PERSEGUIÇÃO DAS AUTORIDADES DO
ESTADO REQUERENTE A SUA PESSOA.
Alegação que, no primeiro caso, não encontra amparo na
jurisprudência do STF, assentada no sentido de que a prisão, na
espécie, tem por fundamento o próprio pedido de extradição, devendo
perdurar até o seu julgamento final, vedada a admissão de
modalidades substitutivas do regime fechado; não podendo, quanto ao
mais, ser apreciada nesta oportunidade, à ausência de demonstração
plena da suposta perseguição.
Habeas corpus indeferido.